Tribunal: STF
Processo: RE 1462349
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 16):



    “APELAÇÃO DA RÉ Transporte aéreo internacional Falta de alimentação kosher durante o voo de ida Pedido parcialmente acolhido para condenar a ré ao pagamento do montante de R$1.500,00, a título de dano moral e 3% sobre o valor da causa a título de multa por litigância de má-fé - Pleito de reforma Impossibilidade Relação inserida no âmbito das relações de consumo Autor, que solicitou alimentação kosher para todos os trechos da viagem Falta de fornecimento no trecho da ida Falha na prestação do serviço Dano moral - Inquestionável a frustração decorrente do incidente, que ultrapassa o mero dissabor Falha no fornecimento da alimentação especial Impossibilidade de consumir outros alimentos, pena de desrespeito à profissão religiosa - Quantum indenizatório Montante majorado Indenização pela prática de litigância de má-fé Ré que, cristalinamente, litiga alterando a verdade dos fatos Conduta que demanda reprimenda Recurso improvido. 



    APELAÇÃO DO AUTOR Pleito de majoração dos danos morais Possibilidade Voo com duração de quatro horas e quinze minutos Falha que deve ser considerada apenas neste período Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta Circunstâncias fáticas, que, in casu, autorizam a majoração da verba indenizatória para R$5.000,00 Recurso provido. Deram provimento ao recurso do autor e negaram ao da ré.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 22).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV e LV; 178; e 93, IX, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a necessidade de aplicação das regras da Convenção de Montreal e Varsóvia ao caso, conforme julgamento do RE 636.331 RG, Tema 210 da sistemática da repercussão geral, bem como pela revisão dos valores de condenação por danos morais (eDOC 26). 



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que a questão dos autos foi submetida a exame por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral Tema 1240, cujo recurso paradigma é o RE 1.394.401, de relatoria da Min. Rosa Weber, Presidente. 



    Na oportunidade, o Plenário Virtual, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos, qual seja, a controvérsia relativa ao conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e a Convenção de Varsóvia, quanto à reparação por dano moral decorrente da má prestação de serviço de transporte aéreo internacional, com a reafirmação da jurisprudência da Corte. 



    O mérito do leading case foi julgado nos seguintes termos:



    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS DECORRENTES DE CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL . INAPLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DAS NORMAS PREVISTAS NA CONVENÇÕES DE VARSÓRVIA E MONTREAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 



    1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aplicação dos limites das Convenções de Varsóvia e de Montreal, definida no julgamento do Tema 210 da repercussão geral, está adstrita aos casos de indenização por danos materiais. 



    2. Recurso extraordinário não provido. 



    3. Fixada a seguinte tese: Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.



    Ademais, no que tange à discussão sobre a proporcionalidade e razoabilidade da indenização fixada a título de danos morais, a Corte, no julgamento do ARE-RG 743.771, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 31.05.2013 - Tema 655, decidiu pela inexistência de repercussão geral da questão suscitada, por se tratar de matéria infraconstitucional.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente